Tribunal: TJDFT
Processo: 0002650-92.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-02-18

Ementa:
A presente execução refere-se somente aos honorários (ID 12512915). Não há precatório pendente de pagamento. Assim, adimplida a RPV (ID 22984077), com extinção da execução pela sentença ID 22984076, arquive-se. Brasília, 8 de fevereiro de 2021. Des. Mario Machado Relator